Tribunal: CARF
Processo: 10850.902776/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902776/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.727 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PIS. PRESCRIÇÃO PRAZO 5 (CINCO)
ANOS LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 91/CARF.
DECADÊNCIA DO PEDIDO.
SÚMULA No. 91 - CARF - Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Trata-se de Despacho Decisório à fl. 26, que não homologou Declaração de
Compensação – DCOMP eletrônica.
Consta da fundamentação do ato que o pagamento indicado na DCOMP como origem
do crédito, embora localizado, estava totalmente utilizado na quitação de débitos da
contribuinte, nada sobrando para compensar.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902776/2009-55
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902776/2009-55

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2001
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA DE DÉBITO,
ENTREGUE APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE LANÇAMENTO. EFEITO
PROBANTE.
Não se pode admitir como prova da existência de direito creditório as informações de
DCTF retificadora entregue após o transcurso do prazo decadencial de que dispõe a
Fazenda Pública para lançar de ofício o tributo/contribuição retificado. Exaurido para a
Fazenda Pública o prazo decadencial, incumbe ao contribuinte provar seu direito
creditório mediante outros elementos de convicção.

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de Recurso Voluntário que inicialmente tem a lide travada em razão da
decadência reconhecida pela DRJ.
É de notório conhecimento que a LC 118/05, inovou em razão da contagem da
prescrição, existindo grande debate sobre o termo inicial da aplicação do prazo quinquenal da
prescrição ao invés do decimal. Contudo, o assunto encontra-se sumulado com efeito vinculante
por este CARF, vejamos:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Concluo, tendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, a contribuinte não tem o
direito ao crédito pleiteado.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator
(assinado digitalmente)

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902776/2009-55

Fl. 143
DF CARF MF
Original